Tribunal: TJMT
Processo: 1014206-48.2023.8.11.0055
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014206-48.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCIO ANTONIO DIAS - CPF: 581.569.922-53 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora tenha sido declarado indevido o protesto não cabe a indenização do dano moral, nos termos da súmula 385 do STJ, posto que não demonstra serem ilegítimas as inscrições preexistentes tampouco que estão sendo discutida em juízo.

A Súmula 385 do STJ anuncia que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1014206-48.2023.8.11.0055 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE: MARCIO ANTONIO DIAS

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCIO ANTONIO DIAS contra sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S/A, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora na inicial para determinar o cancelamento do protesto de id 131255266, no valor de R$ 831,08, ficando a parte requerida obrigada a providenciar o cancelamento do protesto no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária. Julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixou em 10% sobre o valor da causa atualizado, sendo que cada uma das partes deverá arcar com 50% das verbas sucumbenciais, fica com exigibilidade suspensa em relação à parte autora, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

O apelante sustenta que há o dano moral em decorrência do protesto em seu nome de forma indevida, já que não houve a notificação pessoal. Assim, houve ofensa à sua intimidade, honra e vida privada; pretende a indenização por dano moral em R$ 10.000,00; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença.

Nas contrarrazões, o apelado argui violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

Intimado o apelante para manifestar acerca da preliminar arguida, e pede pela rejeição com julgamento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por MARCIO ANTONIO DIAS contra sentença proferida pelo juízo da 3.ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de BANCO DAYCOVAL S/A, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora na inicial para determinar o cancelamento do protesto de id 131255266, no valor de R$ 831,08, ficando a parte requerida obrigada a providenciar o cancelamento do protesto no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária. Julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2º, do CPC, fixou em 10% sobre o valor da causa atualizado, sendo que cada uma das partes deverá arcar com 50% das verbas sucumbenciais, fica com exigibilidade suspensa em relação à parte autora, em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Acerca da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, entendo não estar configurada já que o recurso rebate os fundamentos da sentença.

No mérito, fundamenta o apelante a existência de dano moral, em decorrência de protesto indevido do seu nome, sem a devida notificação pessoal.

A sentença reconheceu a ilegalidade do protesto realizado em nome do apelante. Contudo, no tocante ao dano moral, esclareceu:

“No que tange à indenização por danos morais, sustentou a parte requerida em sua contestação, a existência de inscrições do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito por outras empresas, o que restou comprovado por meio dos documentos de id’s 134730274 e 134730276. Desse modo a Súmula 385 do STJ é aplicável ao caso em tela, vejamos: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Destaco que esse, inclusive, é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme se infere da ementa a seguir transcrita: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DEINEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ILEGITIMIDADE DA PRIMEIRA INSCRIÇÃO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula n. 385: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. Não demonstrado pelo autor que a inscrição preexistente é ilegítima, deve ser mantida a sentença no ponto em que indeferiu o pedido de condenação da empresa de telefonia ao pagamento de indenização por dano moral”. (Ap 10192/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017).

Portanto, deve ser acolhida a alegação da requerida de que havendo legítima inscrição preexistente não cabe indenização por danos morais, uma vez que a parte autora não provou que teve sua reputação maculada ante a anotação exarada pela parte requerida, diante da existência de outros apontamentos demonstrando, que demonstram ser mau pagador”.

O apelante não rebate ou fundamenta acerca das anotações preexistentes, o que impede a condenação em indenização por dano moral, nos termos do fundamentado em sentença. Assim, estas se mostram ilegítimas, não sendo reconhecida a indenização por dano moral, conforme entendimento sumulado.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COMBINADA COM TUTELA ANTECIPADA - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - OUTROS APONTAMENTOS NO NOME DO MESMO DEVEDOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 385 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade. 2. Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, ainda que a prévia notificação ao consumidor acerca da negativação de seu nome em órgão de proteção ao crédito configure responsabilidade da administradora do banco de dados, nos termos da Súmula n.º 359 do Superior Tribunal de Justiça, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a ocorrência da efetiva notificação, sem a qual a inscrição será considerada inválida. 3. No caso em apreço, decaiu objetivo da prévia notificação do devedor acerca da negativação de seu nome eis que o autor possui inscrições preexistentes, não tendo que se falar em humilhação por ser apontado como mau pagador unicamente derivada da inscrição evidenciada no caso em tela. 4. Conforme a Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 5. Sentença reformada. 6. Recurso parcialmente provido
. (N.U 0001110-96.2015.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ANOTAÇÕES PREEXISTENTES – INEXISTÊNCIA DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora tenha sido declarada a inexistência do débito não cabe a indenização do dano moral, nos termos da súmula 385 do STJ, posto que o apelante não demonstra serem ilegítimas as inscrições preexistentes tampouco que estão sendo discutida em juízo.

A Súmula 385 do STJ anuncia que “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. (N.U 1035557-32.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021).

“ APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUESTIONADO – DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO ANTERIOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo a ré apresentado comprovação hábil da existência de relação jurídica entre as partes impõe-se o reconhecimento da inexistência do débito questionado pela Autora. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando há inscrição preexistente conforme Súmula 385 do STJ. Não há falar em litigância de má fé quando não há demonstração de que a parte tenha atuado com dolo mas apenas exerceu direito constitucionalmente assegurado.

(N.U 1010357-38.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024